Tribunal: TJMT
Processo: 0012925-26.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012925-26.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERSON DOS SANTOS PROENCA - CPF: 041.875.171-46 (APELANTE), KENENTON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 041.711.171-19 (APELANTE), VANDERSON DOS SANTOS PROENCA - CPF: 041.875.171-46 (APELADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), KENENTON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 041.711.171-19 (APELADO), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELIANE TEODORO GOMES - CPF: 962.401.722-00 (VÍTIMA), JANETE REIS DE OLIVEIRA - CPF: 206.918.231-20 (VÍTIMA), SARA MENA FELBERG JACOBSEN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), KENENTON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 041.711.171-19 (APELANTE), VANDERSON DOS SANTOS PROENCA - CPF: 041.875.171-46 (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE PESSOAS – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
APELOS DEFENSIVOS
–
1. ABSOLVIÇÃO
(PEDIDO COMUM AOS DOIS RECORRENTES) – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS –
PRODUTOS DO ROUBO NA POSSE DOS RÉUS – RASTREAMENTO DE
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2. REDUÇÃO DA PENA-BASE
(PEDIDO DO APELANTE/APELADO
VANDERSON)
– IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL – AGRESSÃO DE VÍTIMA IDOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUMENTO RAZOÁVEL –
RECURSO MINISTERIAL
–
3.

RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA
DE UM DOS APELADOS (
KENENTON)
– PROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO DEFINITIVA COMPROVADA – ENUNCIADO CRIMINAL 18
DO TJMT – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA –
4.
AGRAVAMENTO DA PENA – IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO – PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DA PENA E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DE REGIME -

RECURSOS DEFENSIVOS
DESPROVIDOS
– RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Nos crimes patrimoniais, as palavras firmes e coerentes das vítimas se sobrepõem à negativa isolada de autoria, mormente quando corroboradas pela prisão em flagrante dos apelantes na posse de produto do roubo, após informação extraída do rastreamento de tornozeleira eletrônica, ligando-os ao local do crime;

2 - Mostra-se idônea a avaliação desfavorável da culpabilidade, diante das agressões físicas desferidas contra vítima idosa (tapas na face e puxão de cabelo) e da ousadia da empreitada criminosa (determinação de que vítimas permanecessem de joelhos em um quarto). Precedentes STJ (HC 125.262/MG); outrossim, a elevação da pena em 5 meses por uma circunstância desfavorável se mostra razoável, sobretudo, porque o STJ tem admitido a majoração da reprimenda basilar do roubo em até 8 meses para cada vetorial (HC 423.706/PA);

3 - A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, desde, que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, ou ainda, constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal (Enunciado Orientativo no. 18 da TCCR/TJMT);

4 - Reconhecida a agravante da reincidência e estabelecida pena superior a 8 anos, o apelado deve cumpri-la em regime inicial fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2o, “a”, do CP. Readequação de regime que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual
e pelas defesas de
Vanderson dos Santos Proença e Kenenton dos Santos Ferreira
,

contra sentença por meio da qual os apelantes

foram
condenados
pela autoria do crime previsto no
art. 157, § 2o, I, II e V, do CP, c/
c artigo 70, 1a parte, do CP
, em concurso formal, à penas individuais de
6 anos
,
10 meses
e
13 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além, do pagamento de
23 dias-multa
(Id. 8251137).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público Estadual
pugnou o
reconhecimento da reincidência
do apelado
Kenenton dos Santos Ferreira
, com o consequente agravamento da pena e estabelecimento do regime inicial
fechado
(Id. 8251140).

Por sua vez,
Kenenton
requereu a
absolvição
, por insuficiência probatória, com fulcro no
art. 386, VII, do CPP
(Id. 8251167).

Na sequência,
Vanderson
almejou sua
absolvição
, por
insuficiência de provas, também por força d
o art. 386, VII, do CPP
.
Subsidiariamente
, pugnou a
redução da pena-base
(Id. 29969468).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
e a Defesa dos apelantes/apelados pugnaram os
desprovimentos
dos recursos (Id’s.

8251169, 29969471 e 29969471).

A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer em que opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos e pelo
provimento
do apelo ministerial, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 3047848):

Apelação Criminal: Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas –
I) Recurso Ministerial:
1) Busca-se o reconhecimento e aplicação da agravante da
reincidência
e, por corolário, a
alteração do regime
inicial de cumprimento da pena para o fechado –
Viabilidade
–
In casu
, a condenação anterior contra o apelado
transitou em julgado
em 24.11.2015, isto é,
antes do cometimento do presente delito,
que ocorreu em 06.04.2017, configurando, desse modo, a agravante de reincidência. Outrossim, em relação ao regime, o apelado Kenenton foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto
, com supedâneo no artigo 33, §3o, do Código Penal, entrementes, como dito em linhas volvidas, trata-se de
réu reincidente
, devendo, pois, alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do CP –
II) Dos recursos defensivos:
1) Pretendida
absolvição
dos acusados Vanderson e Kenenton, face a alegada
insuficiência probatória
apta a sustentar um édito condenatório –
Inadmissibilidade
– Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas – Restou cabalmente demonstrado que a
negativa de autoria dos recorrentes restou isolada nos autos
, diante das demais provas carreadas no caderno processual, em especial as
declarações coesas e harmônicas das vítimas
, as quais narraram com riqueza de detalhes como se deu toda a ação criminosa, bem como
ratificaram em juízo
, de forma categórica, que os réus Vanderson e Kenenton são os autores do delito em questão, declarações essas, que foram
roboradas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais
, as quais confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória, bem como reafirmaram que o sistema de monitoramento de
tornozeleiras eletrônicas
constatou que o acusado Kenenton
esteve na residência palco dos fatos
no fatídico dia e, além disso, parcela da
res furtiva
foi localizada na
posse
dos próprios, momentos após a empreitada criminosa.
Manutenção da condenação
é medida que se impõe.
2) A defesa de Vanderson
almeja, de forma genérica, a reforma da
dosimetria da pena
, a fim de

“
retirar a exacerbação
da pena acima do mínimo legal” –
Inconcessibilidade
– A dosimetria aplicada pela julgadora deve manter-se irretorquível, visto que em nenhum momento atingiu a fronteira do arbítrio – Pelo
desprovimento
dos recursos interpostos pelas defesas, e pelo
provimento
do apelo ministerial, a fim de que seja reconhecida e aplicada a
agravante da reincidência
ao apelado
Kenenton
, bem como seja alterado o
regime
inicial de cumprimento da pena para o
fechado
, devendo, no mais, manter-se incólume a decisão objurgada.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020